Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-75.2022.8.11.0105
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000901-75.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Assunção de Dívida, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAMES AYRTON GRABNER - CPF: 585.856.569-72 (RECORRIDO), CHARLTON DAILY GRABNER - CPF: 328.745.029-87 (ADVOGADO), DELANO RUFATO GRABNER - CPF: 883.778.812-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000901-75.2022.8.11.0105
.

Origem: Vara Única da Comarca de Colniza.

Recorrentes: DETRAN/MT E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: JAMES AYRTON GRABINER.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025
.

SUMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO REALIZADA EM 2005. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM OBRIGAÇÃO EXPRESSA DE TRANSFERÊNCIA EM 30 DIAS. TRANSFERÊNCIA NÃO FORMALIZADA PELO COMPRADOR. COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN. IRRELEVÂNCIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR POR DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 585 DO STJ E DO ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000 (MT). ISENÇÃO DO DETRAN/MT DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor não é mais proprietário do veículo Honda/XR 250 Tornado, placa JZV8044, Renavam 826582460, desde 10/02/2005, data em que o alienou a Cleiton Alves de Oliveira.

3.

A sentença declarou inexigíveis em relação ao recorrido, os débitos referentes a licenciamento, multas, seguro obrigatório e estadias no pátio do DETRAN
, mantendo, contudo, sua responsabilidade pelos débitos de IPVA gerados até a data da comunicação da venda ao órgão de trânsito, ocorrida em 20/01/2022.

4.

Os requeridos postulam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, alegando
, em síntese, que não lhes cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, sustentando não terem dado causa à lide. Alegam, ainda, que, por se tratar de autarquia estadual, estão isentos do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001.

5.

Analisando os autos, concluo que a sentença merece parcial reforma. Explico.

6.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelos débitos e encargos incidentes sobre o veículo após sua alienação, bem como a pertinência da condenação dos recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

7.

Inicialmente, cumpre destacar que a transferência da propriedade de bens móveis se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil:
“A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”.

8.

No caso em apreço, restou comprovado que o recorrido vendeu o veículo Honda/XR 250 Tornado a Cleiton Alves de Oliveira em
10/02/2005
, conforme contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 86295762), com reconhecimento de firma e preenchimento do recibo de transferência do veículo (ID 86295773), evidenciando a efetiva tradição do bem.

9.

Embora o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabeleça
a obrigação do alienante de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 dias
, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação, tal norma, de natureza administrativa,
não possui o condão de desconstituir o negócio jurídico regularmente celebrado.

10.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre a matéria, conforme Súmula 585:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”.

11.

Ademais, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.881.788/SP), o STJ fixou a tese de que
“somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”

12.

No Estado de Mato Grosso, o art. 12, parágrafo único, da Lei nº 7.301/2000, incluído pela Lei nº 9.193/2009, estabelece que o alienante responde pelos fatos geradores do IPVA ocorridos após a alienação do veículo, caso não tenha sido realizada a transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT.

13.

Dessa forma, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade do recorrido pelos débitos de IPVA até a data da efetiva comunicação da venda ao DETRAN/MT, em 20/01/2022, afastando, contudo, sua responsabilização pelos demais encargos, como licenciamento, multas, seguro obrigatório e estadias no pátio do órgão de trânsito.

14.

Cumpre ressaltar que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro preveja a responsabilidade solidária do alienante na hipótese de ausência de comunicação da venda, a jurisprudência tem relativizado tal disposição quando demonstrada a efetiva alienação do bem, como ocorre no presente caso, afastando a responsabilidade do antigo proprietário quanto aos débitos de natureza não tributária.

15.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE
. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COM BASE NO ART. 134 DO CTB, E PELO PAGAMENTO DO IPVA, MEDIANTE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O alienante deve comunicar ao órgão de trânsito competente a transferência de propriedade do veículo, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, na forma do art. 134 do CTB.
Em relação ao IPVA, é possível aos Estados, mediante lei estadual específica, atribuir ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2105548 MT 2023/0218119-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024).”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE
. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR EVENTUAIS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COM BASE NO ART. 134 DO CTB, E PELO PAGAMENTO DO IPVA, MEDIANTE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O alienante deve comunicar ao órgão de trânsito competente a transferência de propriedade do veículo, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, na forma do art. 134 do CTB.
Em relação ao IPVA, é possível aos Estados, mediante lei estadual específica, atribuir ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2105548 MT 2023/0218119-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024).”

16.

Por fim, quanto à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, assiste razão ao recorrente
. De fato, o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 estabelece a isenção da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, ressalvados os valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

17.

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95.

18.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente, portanto os honorários devem ser afastados.

19.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

20.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do DETRAN/MT ao pagamento de custas processuais e honorários, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

21.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025